Tribunal: TJDFT
Processo: 0713977-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713977-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUENIA MACELLE BRAGA DE LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por SUENIA MACELLE BRAGA DE LIMA em face de decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília em ação de conhecimento 0713262-64.2024.8.07.0001 ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu art. 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. No caso em comento, não foi juntada declaração de hipossuficiência e apresentados somente os extratos bancários de março e abril/2024, além dos contracheques de fevereiro e março/2024, nos quais consta o salário bruto de R$ R$ 15.750,33 e R$ 15.817,22, e líquido de R$ 6.989,37 e R$ 7.026,72, respectivamente. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a agravante SUENIA MACELLE BRAGA DE LIMA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques de meses anteriores, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, declarações de imposto de renda, entre outros). Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora